Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR JÁ LEVANTADO. CONSIDERAÇÃO DEVIDA.
1. Segundo o art. 98, § 1o, VI, do CPC, a gratuidade de justiça abrange os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, que, por isso, não podem ser objeto de execução enquanto permanecer inalterada a situação financeira que justificou a concessão do benefício.
2. Quantia já levantada no curso da execução deve ser abatida do valor total devido pelo executado, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.